Tribunal: STJ
Processo: 2102705-71.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216619 - SP (2025/0188145-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: S D DE P
ADVOGADO
: SANTO DONIZETI DE PAULA - SP368507
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
HABEAS CORPUS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravante, nas razões do presente agravo regimental, não
atacou o único fundamento do provimento jurisdicional ora impugnado, o
que atrai o óbice da Súmula n. 182/STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
25/06/2025
01/07/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
02 de julho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48663068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/07/2025 13:26:54
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: c7189a12-4698-4ef3-ab2c-a72878150d41

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216619 - SP (2025/0188145-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: S D DE P
ADVOGADO
: SANTO DONIZETI DE PAULA - SP368507
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
HABEAS CORPUS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravante, nas razões do presente agravo regimental, não
atacou o único fundamento do provimento jurisdicional ora impugnado, o
que atrai o óbice da Súmula n. 182/STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por S. D. DE P. contra decisão que
não conheceu do recurso ordinário interposto.
Estes foram os fundamentos invocados na decisão ora agravada (e-STJ fl.
192):
É inviável o prosseguimento deste recurso, uma vez que se trata de mera
constante do HC 998.924/SP, impetrado contra o mesmo acórdão reiteração
do pedido pela parte ora recorrente, o qual foi liminarmente indeferido.
No presente recurso, reitera a defesa que o fato imputado ao agravante
seria atípico.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O agravo regimental nem sequer supera o conhecimento.
Documento eletrônico VDA48397392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:33
Código de Controle do Documento: eac5cb0f-c3a6-4c78-9ebd-33e053f41512

Pelo princípio da dialeticidade, o agravante tem o ônus de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, a fim de desconstituir o
impedimento à cognição do recurso interposto.
Nas razões deste agravo regimental, o agravante não impugna o único
fundamento da decisão monocrática proferida nesta Corte Superior, que não conheceu
do recurso por se tratar de indevida reiteração de pedido.
No caso, a defesa limitou-se a reiterar a atipicidade da conduta, tema nem
sequer enfrentado na decisão.
A propósito:
Súmula n. 182 - É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, verificada essa hipótese, o recurso não merece conhecimento,
conforme remansosa jurisprudência desta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
combatida, ônus da parte recorrente, atrai a incidência dos arts.
1.021, § 1o, do CPC; 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula no 182
desta Corte, aplicável por analogia.
2. Para impugnar a incidência da Súmula no 83 desta Corte, o agravante
deveria demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são
inaplicáveis ao caso ou colacionar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos indicados na decisão para comprovar que outro é o
entendimento jurisprudencial do STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 1.995.672/PA, relator Ministro Olindo Menezes,
Desembargador convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/4/2022
7/4/2022

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART.
1.021, § 1o, DO CPC/15. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021,
§ 1o, do CPC/15 e do óbice contido na Súmula 182/STJ, aplicável por
analogia.
Documento eletrônico VDA48397392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:33
Código de Controle do Documento: eac5cb0f-c3a6-4c78-9ebd-33e053f41512

2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que
levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo,
ou a insistência no mérito da controvérsia. Precedentes do STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no AREsp n. 2.091.694/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/6/2022
13/6/2022

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48397392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:33
Código de Controle do Documento: eac5cb0f-c3a6-4c78-9ebd-33e053f41512

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 216.619 / SP
Número Registro: 2025/0188145-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000745220180472 15323960520208260050 21027057120258260000
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : S D DE P
ADVOGADO
: SANTO DONIZETI DE PAULA - SP368507
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA -
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : S D DE P
ADVOGADO : SANTO DONIZETI DE PAULA - SP368507
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA48641087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:30:20
Código de Controle do Documento: e2713332-5889-4b40-987f-17f4ec12afbf

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
01/07/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48641087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:30:20
Código de Controle do Documento: e2713332-5889-4b40-987f-17f4ec12afbf